Tribunal: TJES
Processo: 5000433-50.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-50.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE MARIA VAGO GONZALES
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo a recorrente o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista o documento anexo no id. 7383377.

Verifica-se, ainda, que a recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7383380).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GISELE MARIA VAGO GONZALES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a exclusão do nome da recorrente do Serviços de Proteção ao Crédito (contrato nº 899601907060002), bem como condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00.

A recorrente, irresignada, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
fixado à título de reparação por danos morais.

Após análise detida das razões recursais, entendo que assiste razão a recorrente.

Verifica-se que, em momento algum, a recorrida trouxe aos autos cópia do suposto contrato que ensejou a negativação do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Observa-se, ainda, que, na ocasião, a única restrição que havia no nome da recorrente era oriunda da suposta dívida junto a recorrida, a qual, repito, em momento algum foi comprovada.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar
atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, com a devida
vênia
, verifico que a quantia fixada em sentença não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do contexto dos autos, entendo adequada a fixação da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à título de reparação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de majorar a quantia fixada à título de reparação por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)